Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-39.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-39.2023.8.05.0090

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVAN FREITAS SAMPAIO

Advogado(s): ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: JOSÉ CLÁUDIO MASCARENHAS SILVA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IDENTIDADE QUANTO ÀS PARTES, SENDO QUE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO DA PRIMEIRA AÇÃO MANDAMENTAL É MAIS ABRANGENTE DO QUE O
S APRESENTADOS

NO
SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA TAMBÉM IMPETRADO PELO APELANTE. CONTINÊNCIA. ARTS. 56 E 57 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I - Compulsando os autos, observa-se que o apelante impetrou previamente o mandado de segurança nº 8000947-21.2023.8.05.0090, constando no polo passivo as mesmas partes do presente mandado de segurança nº 8001101-39.2023.8.05.0090, todavia com causa de pedir consistente na indicação de diversas irregularidades supostamente praticadas no curso Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2023 (Câmara Municipal de Iaçu/BA), inclusive mencionando a violação ao direito ao contraditório e ampla defesa objeto da presente ação mandamental, e ao final, formulou pedido de anulação “(...) de todo o Procedimento n.º 01/2023”, pleito este que já compreende o pedido de anulação do parecer da Comissão Processante, realizado na presente ação mandamental.

II
- No caso em análise, é incontroverso que os dois processos têm as mesmas partes, com causa de pedir e pedidos já incorporados ao mandado de segurança nº 8000947-21.2023.8.05.0090, previamente impetrado pelo apelante, revelando-se, desta forma, o instituto da continência entre as duas ações mandamentais.

III - Desta forma, considerando que a ação continente (mandado de segurança nº 8000947-21.2023.8.05.0090) foi impetrada previamente à presente ação contida (mandado de segurança nº 8001101-39.2023.8.05.0090), é inafastável a extinção deste feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.57 do Código de Processo Civil.

IV – Sentença mantida. Agravo interno prejudicado. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8001101-39.2023.8.05.0090 em que figuram como apelante
GILVAN FREITAS SAMPAIO
e apelados
JOSÉ CLÁUDIO MASCARENHAS
e OUTROS

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº
8042873-58.2023.8.05.0000.1
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01